Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/6. DESCABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. ESCOLA FECHADA. POLÍTICAS PÚBLICAS COVID-19. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Apelação na qual a Defesa postula o afastamento do exame negativo da circunstância contida no art. 42 da Lei no 11.343/2006, bem como o decote da majorante descrita no inciso III, do art. 40, da Lei no 11.343/06.
2. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do “crack” (cocaína), não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida. Precedentes.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
4. Comprovado nos autos que o tráfico ilícito de drogas foi realizado nas imediações de uma escola, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.
5. O fato de ter ocorrido durante a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia pelo Covid-19 não afasta a incidência da referida causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.